Tribunal: TJES
Processo: 5001442-87.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001442-87.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLANDO AMARO HARTVIG
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5001442-87.2023.8.08.0008

RECORRENTE: ORLANDO AMARO HARTVIG

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) E DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGEM PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE EFEITO CASCATA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XIV, CF/88). ADEQUAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 92/2023. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO CONTRÁRIO À CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA (TEMA 839/STF). PRECEDENTES DO STF, STJ E TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por servidor municipal contra sentença que reconheceu a legalidade da adequação da base de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS) e da gratificação de assiduidade, excluindo a incidência sobre gratificação incorporada de natureza
propter laborem
, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 92/2023.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da reestruturação remuneratória implementada pelo Município, afastando o efeito cascata decorrente da utilização de vantagem eventual como base de cálculo para outras parcelas permanentes.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de inclusão da gratificação incorporada — vantagem de natureza
propter laborem
— na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e da gratificação de assiduidade, bem como à alegação de decadência administrativa quanto à revisão implementada pelo Município com fundamento na LC Municipal nº 92/2023.

Inicialmente, registre-se que a gratificação incorporada não se converte em parcela de natureza permanente geral, pois sua origem permanece vinculada ao exercício de funções específicas. Trata-se, portanto, de vantagem
propter laborem
, que não pode servir de base de cálculo para novos adicionais, sob pena de configurar o chamado efeito cascata, expressamente vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

O entendimento consolidado pelo STF e STJ é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório inconstitucional, sendo lícita a adequação promovida pela Administração para impedir a incidência de vantagens sobre outras vantagens. A LC Municipal nº 92/2023, ao ajustar a composição remuneratória, atuou dentro dos limites constitucionais, corrigindo distorções e observando o princípio da legalidade.

Quanto à decadência administrativa, a tese fixada pelo STF no Tema 839 da Repercussão Geral afasta a aplicação do prazo decadencial para revisão de atos administrativos que afrontem diretamente a Constituição. Assim, por se tratar de ajuste necessário para afastar pagamento incompatível com o art. 37, XIV, CF/88, não há que se falar em estabilização do ato.

Dessa forma, não se verifica irregularidade na reestruturação promovida pelo Município, tampouco violação à segurança jurídica, devendo ser mantida a conclusão de que a gratificação incorporada não integra a base de cálculo do ATS e da assiduidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1)
Gratificações de natureza propter laborem não integram a base de cálculo de adicionais e vantagens, ainda que percebidas de forma permanente, em razão da vedação constitucional ao efeito cascata.
2)
Não há direito adquirido a regime jurídico inconstitucional, sendo lícito à Administração Pública corrigir a forma de cálculo de remuneração para adequá-la à Constituição, sem violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
3)
A decadência administrativa não se aplica a atos flagrantemente inconstitucionais, podendo a Administração revê-los a qualquer tempo.

Conclusão:
É legítima a adequação administrativa da base de cálculo do ATS e da gratificação de assiduidade para excluir a incidência de gratificação incorporada de natureza
propter laborem
, por configurar efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF, inexistindo direito adquirido a regime remuneratório inconstitucional e sendo inaplicável a decadência administrativa

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, caput e XIV.

Lei Complementar Municipal nº 92/2023.

Lei Complementar Municipal nº 04/2004.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 817338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020;

STJ - AgInt no RMS: 69582 CE 2022/0263188-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034555920238080008, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 23/04/2025;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003243-38.2023.8.08.0008, Relator.: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 06/10/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que, em 22/05/2023, tomou ciência do Ofício nº 000185/2023, baseado no Parecer nº 158/2023, pelo qual o Município determinou a retificação dos lançamentos das gratificações de ATS e assiduidade a partir do vencimento de maio/2023.

Alega que tais gratificações foram incorporadas aos seus vencimentos pela Portaria nº 217/2010, possuem natureza alimentar e não podem ser reduzidas, razão pela qual requer o restabelecimento dos valores descontados.

Diante disso, formulou pedido liminar para que o Réu se abstenha de realizar qualquer retificação na folha de pagamento decorrente do Processo Administrativo nº 000185/2023. No mérito, busca a procedência para tornar definitiva a tutela e garantir o reembolso de eventuais descontos, impedindo novas alterações remuneratórias.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, com arrimo na fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC. Revogo os efeitos da decisão liminar de ID n.º 31460448.”.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ORLANDO AMARO HARTVIG (Recorrente) em face do MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (Recorrido). O cerne da demanda é o restabelecimento dos vencimentos do servidor, incluindo na base de cálculo da Gratificação Incorporada o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e a Gratificação de Assiduidade. O Recorrente alega que o direito à incorporação da gratificação foi adquirido em 2010, por meio da Portaria 211/2010 e do Processo Administrativo de Incorporação da Gratificação nº 0009223/2009, sob a vigência da Lei Complementar nº 04/2004, configurando um direito adquirido e não o "efeito cascata" vedado. O Recurso também argumenta a decadência do direito da Administração Pública de rever o ato administrativo de incorporação, citando o prazo quinquenal, e a Súmula 633 do STJ. Por fim, solicita a concessão da Justiça Gratuita e o Efeito Suspensivo ao recurso, devido ao caráter alimentar da verba e para evitar dano irreparável.

O município requerido, por sua vez, apresentou Contrarrazões no Id. nº
16930861
, refutando os argumentos lançados no Recurso Inominado para que a sentença seja mantida integralmente.

Na petição de Id. nº
17101788 o recorrente realizou o recolhimento das custas processuais recursais.

PROJETO DE VOTO

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo, inicialmente, que as gratificações relativas ao Adicional de Tempo de Serviço (ATS) e Assiduidade foram regularmente incorporadas e passaram a integrar os vencimentos do Autor, conforme Portaria nº 21/2010, Id. nº 16929910.

Todavia, verifica-se que a incidência desses adicionais sobre parcelas percebidas a título de função gratificada ou verba de representação resultava na prática vedada do chamado “efeito cascata”, caracterizada pelo acréscimo pecuniário calculado sobre outro acréscimo previamente incorporado. Tal situação motivou a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar nº 92/2023, que modificou o §4º do art. 69 da Lei Complementar nº 004/1991, passando a prever expressamente:

Art. 1º Altera, em consonância com a Emenda à Lei Orgânica nº 001, de 2019, o § 4º, art. 69 da Lei Complementar nº 004, de 4 de novembro de 1991:

Art. 69 omissis.

...

§ 4º Fica vedada, a qualquer tipo e modo, a incorporação de gratificação por exercício de função gratificada ou verba de representação por exercício de cargo em comissão.

A modificação legislativa encontra plena consonância constitucional, uma vez que gratificações de natureza
propter laborem
não se incorporam à base de cálculo de vantagens permanentes, ainda que pagas reiteradamente. Trata-se de vedação expressa no art. 37, XIV, da Constituição Federal, que impede o cômputo ou acúmulo de vantagens para fins de concessão de novos adicionais, justamente para evitar a criação de efeitos financeiros multiplicadores indevidos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

Portanto, é evidente a inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório inconstitucional, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou que a Administração pode cessar o “efeito cascata”, afastando a inclusão de gratificações temporárias como base de cálculo de vantagens permanentes. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO . BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITO CASCATA. ART. 37, XVI, DA CF/1988 . VEDAÇÃO. 1.
Nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal, é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, de sorte que uma dada gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, ainda que incorporadas, não havendo ilegalidade no ato administrativo que afasta o conhecido "efeito cascata" ou "repicão
" . 2. No Agravo Interno, defende-se que os aposentados antes da publicação da Emenda Constitucional n. 19, de 1998, não seriam alcançados por seus efeitos. 3 . Contudo,
"preservada a irredutibilidade dos proventos, como se verifica no caso concreto, não possuem os servidores impetrantes direito adquirido a regime jurídico
, pelo que também não se acham imunes às alterações introduzidas no sistema remuneratório do funcionalismo público pela Emenda Constitucional 19/1998" ( RMS 64.154/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17 .8.2021). 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 69582 CE 2022/0263188-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO E DEREPRESENTAÇÃO . INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS.EFEITO CASCATA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1 . O cálculo das vantagens pecuniárias deve ser realizado sobre ovencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando-se todas asdemais vantagens do cargo, de natureza temporária ou permanente, sobpena de escalonamento de vantagem geradora de efeito cascata, queonera ilegalmente os cofres públicos. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 20873 GO 2005/0172264-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 02/02/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2012).

Ressalte-se, ainda, que a discussão acerca de eventual decadência administrativa também não subsiste. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 839 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não impede a revisão de atos administrativos manifestamente inconstitucionais, mesmo após o decurso de cinco anos. Confira-se:

EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.
3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial
previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE 817338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020).

Nesse contexto, mostra-se legítima a retificação dos lançamentos contábeis efetuados pela Administração, nos moldes do Processo Administrativo ID nº 16929912, com o objetivo de adequar a remuneração do servidor às vedações constitucionais relativas ao acúmulo indevido de vantagens.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em casos análogos, tem decidido pela impossibilidade de manutenção do efeito cascata, reconhecendo a legalidade de atos administrativos que buscam adequar vantagens remuneratórias a comandos constitucionais e impedir o pagamento irregular de verbas públicas.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. NATUREZA PROPTER LABOREM . IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de fazer, visando à manutenção da inclusão de gratificação incorporada na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) e da Gratificação de Assiduidade, além do pagamento das diferenças decorrentes da supressão pela Administração Pública Municipal. A recorrente alegou preenchimento dos requisitos legais para a incorporação, sustentando direito adquirido e violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de manutenção da inclusão de gratificações de natureza propter laborem na base de cálculo de adicionais e vantagens funcionais; e (ii) examinar eventual afronta aos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A incorporação de gratificações de natureza propter laborem é vedada pela Constituição Federal, que, no art. 37, XIV, proíbe o cômputo de acréscimos pecuniários para fins de concessão de novas vantagens, a fim de evitar o efeito cascata . Não há direito adquirido a regime jurídico, especialmente quando o regime anterior era manifestamente inconstitucional, conforme entendimento do STF (Tema 839 e RE nº 298.695). A garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a licitude da composição da remuneração, o que não se verifica em caso de cálculo de adicionais com base em gratificações inconstitucionais. A Administração Pública atua no exercício regular de autotutela ao corrigir atos administrativos inconstitucionais, independentemente do decurso do prazo decadencial, em conformidade com o entendimento do STF (Tema 839) . A jurisprudência das Cortes Superiores e do Tribunal de Justiça local reforça a impossibilidade de incorporar gratificações de caráter transitório (propter laborem) à base de cálculo de vantagens patrimoniais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Gratificações de natureza propter laborem não integram a base de cálculo de adicionais e vantagens, ainda que percebidas de forma permanente, em razão da vedação constitucional ao efeito cascata. Não há direito adquirido a regime jurídico inconstitucional, sendo lícito à Administração Pública corrigir a forma de cálculo de remuneração para adequá-la à Constituição, sem violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Vitória, 31 de março de 2025. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034555920238080008, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível,
Julg:
23/04/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS. EFEITO CASCATA REMUNERATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de fazer, na qual se pleiteava a manutenção da inclusão de gratificação incorporada — oriunda de exercício de função gratificada ou cargo comissionado — na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) e da Gratificação de Assiduidade. Alegou-se direito adquirido à forma de composição da remuneração e a decadência do direito da Administração de rever o ato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização de gratificação incorporada como base de cálculo para adicionais funcionais, à luz do art. 37, XIV, da CF/88; e (ii) estabelecer se o prazo decadencial quinquenal para a Administração Pública rever seus atos impede a desconstituição da referida base de cálculo, mesmo diante de inconstitucionalidade flagrante. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 37, XIV, veda a utilização de vantagens pecuniárias como base de cálculo de outras vantagens, com o objetivo de evitar o chamado “efeito cascata” e o consequente comprometimento do erário por sobreposição de gratificações. A norma municipal que permitia o cálculo de adicionais funcionais sobre gratificações incorporadas (Lei Complementar nº 04/2004) contraria o preceito constitucional supracitado, conforme interpretação consolidada do STF no Tema 24 da repercussão geral (RE 563.708), que reconhece a autoaplicabilidade do art. 37, XIV, da CF/88. O STF e o STJ têm jurisprudência pacífica no sentido de que não há direito adquirido à forma de composição da remuneração, sendo lícita a reorganização administrativa da estrutura remuneratória, desde que respeitada a irredutibilidade nominal dos vencimentos. A gratificação incorporada, de natureza propter laborem, embora de percepção permanente, tem caráter específico e pessoal, não podendo ser utilizada como base de cálculo para novas vantagens sem violar o art. 37, XIV, da CF/88. A irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da CF/88 protege o valor nominal da remuneração total, mas não convalida composição remuneratória inconstitucional, sendo legítima sua revisão pela Administração. A alegação de decadência administrativa quinquenal não subsiste em casos de inconstitucionalidade evidente. A jurisprudência do STF (RE 1281817 ED-AgR, Tema 839) autoriza a revisão de atos inconstitucionais a qualquer tempo, por configurarem ilícito permanente insuscetível de consolidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Gratificações de natureza propter laborem, ainda que incorporadas de forma permanente, não integram a base de cálculo de adicionais funcionais, por força do art. 37, XIV, da Constituição Federal. Não há direito adquirido a regime jurídico inconstitucional, sendo lícita a revisão de atos administrativos para adequação à ordem constitucional. A decadência administrativa não se aplica a atos flagrantemente inconstitucionais, podendo a Administração revê-los a qualquer tempo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIV e XV; EC nº 19/1998; EC nº 103/2019, art. 13; Lei Complementar Municipal nº 04/2004; Lei Complementar Municipal nº 092/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.708 (Tema 24), Pleno, j. 20.03.2013; STF, RE 1281817 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11.11.2020; STJ, AgInt no RMS 58.226/AC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 5003455-59.2023.8.08.0008, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2025. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003243-38.2023.8.08.0008, Relator.: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível,
Julg:
06/10/2025).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)